Tribunal: TJBA
Processo: 8000331-31.2025.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000331-31.2025.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MOISIELE ARAUJO DE JESUS

Advogado(s)
:
JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFICIÁRIA DO INSS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DO TETO LEGAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA
PRES/
INSS Nº 125/2021. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) SUPERIOR À TAXA DE JUROS. LEGALIDADE. NATUREZA INFORMATIVA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA - IOF). ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1
. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e de repetição de indébito. A autora sustenta a abusividade da contratação, ao argumento de que o Custo Efetivo Total (CET) pactuado, no percentual de 2,24% (dois vírgula vinte e quatro por cento) ao mês, teria ultrapassado o teto de juros fixado pela Instrução Normativa nº 125/2021 do INSS, estabelecido em 2,14% (dois vírgula quatorze por cento) ao mês.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2
. A controvérsia consiste em definir se a limitação administrativa imposta pelo INSS à taxa de juros remuneratórios deve ser estendida, de forma automática, ao Custo Efetivo Total (CET), ou se este pode apresentar percentual superior em razão da inclusão de encargos legalmente previstos, tais como tributos e tarifas.

3
.
R
estituição em dobro dos valores pagos à maior.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:

4.
A Instrução Normativa INSS/PRES nº 125/2021 estabelece o limite máximo aplicável à taxa de juros remuneratórios nas operações de crédito consignado, o qual, à época da contratação, correspondia a 2,14% (dois vírgula quatorze por cento) ao mês;

5
. Da análise do contrato acostado aos autos (ID 98708725), constata-se que a taxa de juros remuneratórios nominal foi fixada em exatos 2,14% (dois vírgula quatorze por cento) ao mês, em estrita observância ao teto normativo vigente à época da contratação.

6.
O Custo Efetivo Total (CET) possui natureza eminentemente informativa, destinando-se a refletir o custo global da operação de crédito, mediante a consolidação de todos os encargos incidentes, tais como juros remuneratórios, tributos (a exemplo do IOF), seguros e eventuais tarifas.

7.
A diferença verificada entre a taxa de juros remuneratórios (2,14% a.m.) e o Custo Efetivo Total (CET) (2,24% a.m.) decorre, logicamente, da incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), tributo de cobrança obrigatória que não integra a margem de lucro da instituição financeira, razão pela qual não pode ser utilizado como parâmetro para aferição de abusividade ou nulidade contratual.

8.
Ausente prova de que a taxa de juros remuneratórios tenha ultrapassado o teto normativo ou a média de mercado, impõe-se a preservação da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos, não havendo que se falar em condenação da apelada à restituição em dobro de valores, ante a inexistência de cobrança indevida.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: A limitação de juros estabelecida pelas normativas do INSS incide exclusivamente sobre a taxa de juros remuneratórios nominal, não obstando que o Custo Efetivo Total (CET) apresente percentual superior em decorrência da legítima inclusão de encargos tributários e despesas acessórias inerentes à operação de crédito.

Inexistindo qualquer irregularidade contratual a ser reconhecida, descabe falar em restituição em dobro de valores, ante a ausência de cobrança indevida ou má-fé da instituição financeira.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Arts. 422 e 591 do Código Civil; 6º, inciso VIII, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; Instrução Normativa INSS/PRES nº 125/2021; Resolução CMN nº 3.517/2007; TJ-SP - Apelação Cível: 10577390220238260100 São Paulo, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 13/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 13/11/2024; TJ-SP - Apelação Cível: 10096235120258260566 São Carlos, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 06/02/2026, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 06/02/2026; TJ-BA - Apelação: 80847827720238050001, Relator.: Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cívil, Data de Publicação: 09/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000331-31.2025.8.05.0137
, em que figura como apelante
Moisiele Araújo de Jesus,
e como apelado,
Banco Pan S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVIL

Relator

05